Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-79.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001076-79.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANO CANIVAL CORREIA - CPF: 027.391.371-92 (RECORRIDO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. DIREITO DA CONSUMIDORA À LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO, COM OS DESCONTOS AJUSTADOS CONTRATUALMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Considerando que o bem não fora entregue, faz jus a consumidora ao recebimento do crédito. Contudo, faz-se necessária a adequação do dano material, autorizando o desconto dos encargos previstos contratualmente (taxa de administração, fundo de reserva e seguro).

2. A situação vivenciada não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual, impondo-se a manutenção da condenação por danos morais. Com efeito, a ausência de liberação do bem, após a contemplação e a quitação da cota consorcial, representa frustação que exorbita a seara do mero aborrecimento.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais e ao pagamento de R$ R$ 16.337,39 (dezesseis mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais.

A recorrente sustenta ausência de responsabilidade da Administradora para responder pela efetiva entrega da motocicleta, bem como aduz a impossibilidade de restituição dos valores pagos pelo recorrido, sob o argumento de que as parcelas pagas deverão se devolvidas em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, com os descontos contratualmente previstos. Alega, ainda, a ausência de ato ilícito indenizável.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a aplicação dos descontos previstos, a impossibilidade de restituição imediata dos valores e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrido sustenta, preliminarmente, a inovação recursal quanto a tese de impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

- Ilegitimidade passiva

A recorrente argumenta que o objeto do contrato celebrado entre parte reclamante e a empresa recorrente é o fornecimento de crédito para a aquisição do bem, não havendo responsabilidade quanto à entrega do bem.

Pois bem. No caso, a preliminar não merece guarida, haja vista que todos os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do art. 18, do CDC, especialmente, neste caso em que a recorrente foi beneficiada com os pagamentos realizados pelo consumidor.

Preliminar rejeitada.

– Preliminar Inovação Recursal

A recorrida sustenta a inovação recursal, aduzindo que a tese de i
mpossibilidade de restituição imediata dos valores pagos não foi abordada em primeira instância.

Pois bem. Verifica-se
que a preliminar merece acolhida, pois consiste porquanto que a tese não foi invocada em primeiro grau, tratando-se, portanto, de
inovação

recursal
, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Preliminar acolhida.

– Mérito

O cerne do recurso consiste em verificar se há falha na prestação de serviços da recorrente, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

No caso, o recorrido informa ter firmado um contrato de participação em grupo de consórcio, no plano de 12 (doze) meses, vinculado ao
bem BIZ 125, grupo 44147, cota 74, rd 0/3. Frisa que em 23/09/2021 foi contemplado, contudo, não recebeu a motocicleta, sendo colocado em uma fila de espera para o recebimento do bem. Salienta que em 16/02/2022 efetuou a quitação do consórcio e ainda não tinha conseguido receber a motocicleta.

Alega que solicitou a devolução do valor correspondente à carta de crédito, mas também não obteve êxito, postulando a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais e materiais. Acosta extrato do consórcio, faturas e comprovante de pagamento.

A recorrente, por sua vez, argumenta que a produção da montadora Honda foi afetada pela pandemia da Covid-19 e que o recorrido não enviou os documentos necessários para a liberação do crédito. Acosta cópia do contrato de adesão.

Pois bem. No caso, o observa-se que o recorrido informa ter sido contemplado em 23/09/2021 e comprova a quitação do consórcio em 16/02/2022, enquanto, que

a recorrente não apresenta nenhuma documentação que justificasse a impossibilidade da entrega do bem após a contemplação ou ter notificado o recorrido quanto a eventual irregularidade no processo.

Nesse caminho, o recorrido faz jus à restituição dos valores pagos, descontados os encargos contratuais previstos contratualmente, quais sejam, taxa de administração, fundo de reserva e seguro, veja-se:

No que alude ao dano moral, verifica-se que o recorrente permaneceu por cinco meses a espera do bem que não foi entregue, frise-se que a
situação vivenciada não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual, impondo-se a manutenção da condenação por danos morais.

Com efeito, a ausência de liberação do bem, após a quitação da cota consorcial (um ano de parcelas), representa frustação que exorbita a seara do mero aborrecimento.

Aliado a isso, quando a empresa soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No que a alude ao quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), observa-se que não comporta reforma, porquanto adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que, do valor a ser restituído a título de danos morais, seja efetuado desconto do valor correspondente à taxa de administração, ao fundo de reserva e ao seguro, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023